Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer e, posteriormente, aditou a exordial para inclusão do pedido de danos morais (Id. n. 49893214, argumentando, em suma, que contratou serviços de internet prestados pela recorrida com velocidade de 750 Mb, mas que a velocidade máxima disponibilizada foi de 156 Mb, e que, mesmo após constatado pelo técnico da empresa recorrida que a velocidade estava aquém da contratada, o problema persistiu.
3.Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade de justiça. Benefício concedido. Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 49893274).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do pedido de indenização por danos morais.
5.Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que houve violação ao direito de informação, pois não teriam sido apresentadas as cláusulas do contrato assinado digitalmente, e publicidade enganosa, pois a recorrida teria descrito o produto de forma que o induziu em erro. Aduz que o dano moral estaria configurado pelos abusos sofridos, enquanto consumidor, por parte da Recorrida. Requer a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
6.Em contrarrazões, a recorrida afirma haver inovação recursal, uma vez que as teses de violação ao direito à informação e propaganda enganosa não teriam sido aventadas na origem.
7. Assiste razão à Recorrida. A não submissão ao Juízo de origem, das teses apresentadas para análise na instância recursal obsta o conhecimento do recurso por caracterizar supressão de instância e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
8.Recurso não conhecido.
9.Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
10.A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.